Tribunal: STF
Processo: Rcl 39033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Wellington Adalberto Dias de Matos contra ato do Juiz de Direito do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Narra a inicial que o magistrado de primeiro grau, nos Processos 1500689-19.2020.8.26.0050 e 1500693-56.2020.8.26.0050, em que se apura eventual prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, decretou a prisão temporária do Reclamante e autorizou a medida cautelar de busca e apreensão.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, porquanto, não obstante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e das diligências requeridas, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de vista dos autos. Requer, no mérito, ‘acesso aos autos originários no que concerne às diligências praticadas e documentadas em desfavor do Reclamante’. 
    Em 28.02.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 14: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    Vistos.
    1 – Fls. 103/104: Tratando-se de autos com diligência em curso, indefiro o pedido de vista dos autos pelo causídico, em observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 do STF.
    2 – Oficie-se a d. Autoridade policial para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, o relatório referente ao cumprimento das diligências. No silêncio, reitere-se.
    Inexiste, assim, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 não configurado. Diligências em curso” (Rcl 18.044-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).
    Ademais, enfatiza o parecer ministerial que “É, portanto, garantido ao investigado, ao réu e a seus defensores, acesso a todo material probatório já produzido na investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento, sob pena de sua frustração”.
    Não detecto, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora